Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-63.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Nulidade. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 meses e 8 dias de detenção, em regime semiaberto, pelo crime de ameaça, no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se deve ser reconhecida a nulidade do depoimento da vítima; (ii) se as provas são suficientes para condenação e (iii) a fração de aumento na segunda fase de individualização da pena.
III. Razões de decidir
3. Se a vítima relatou de forma firme e coerente as ameaças feitas pelo réu e, ao responder às indagações do Ministério Público, apenas esclareceu fatos já narrados espontaneamente, que foram corroborados pelos policiais que atenderam a ocorrência, rejeita-se a preliminar de nulidade da prova oral.
4. As declarações da vítima, em juízo, firmes e coerentes, no sentido de que o réu a ameaçou de morte, ao dizer que “não a deixaria em paz”, que “o barraco não aguenta bala”, e que utilizaria fuzil contra ela, corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que confirmaram que, ao chegar ao local dos fatos, ela disse que o réu a ameaçou de morte, são provas suficientes do crime de ameaça, no ambiente doméstico e familiar.
5. Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, 147, § 1°.
Jurisprudências relevantes citada: TJDFT, acórdão 1931473, 0717007-62.2023.8.07.0009, Relator Esdras Neves, Câmara Criminal, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.